Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019099-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE CONDENOU OS CREDORES EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRELIMINAR – ACOLHIDA - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONDENADA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUÍZO CONSTATADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 10, que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Considerando que a decisão invectivada foi proferida com fundamento em petição acostada pela Agravada juntamente com documentos novos sem antes oportunizar o contraditório, é forçosa a sua anulação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019099-24.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.° 1027181-69.2020.8.11.0003

movida por
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP
, reconheceu a essencialidade do bem “Caminhão Trator modelo: XF105 FTT 510a, PLACA: RAO9109, RENAVAM: 01219053624” e determinou a imediata restituição do veículo à Agravada.

Os Agravantes recorrem, também, em face da decisão que os condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

De proêmio, os Agravantes suscitam preliminar de nulidade e asseguram que o ato judicial que os condenou por litigância de má-fé foi proferido sem que fossem intimados. Por essa razão, a decisão de ID. 67119045 deve ser anulada em virtude da inobservância do art. 10 do CPC.

Nas razões recursais, afirmam que a Agravada não logrou êxito em comprovar a essencialidade dos bens objeto da Execução.

Quanto à aplicação da multa, sustentam que o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, por si só, não gera litigância de má-fé e que o manejo da demanda se deu quando o período de blindagem já havia escoado.

Afirmam que não há indícios de dolo processual ou intenção de causar dano à Agravada, e por isso almejam a revogação da multa arbitrada.

No caso de manutenção da pena, frisam que o percentual é desproporcional e enseja enriquecimento ilícito, posto que 10% (dez por cento) do valor da causa perfaz o montante de R$ 809.151,64 (oitocentos e nove mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Diante disso, pretendem que a multa, se persistir sua cominação, seja aplicada com base no valor da Ação de Busca e Apreensão.

Alegam que a Agravada não comprovou os efetivos danos suportados, tampouco os valores que deixaram de faturar durante o período em que ficara destituída da posse do veículo.

Com essas considerações, pugnam pelo efeito suspensivo.

No mérito, requerem o provimento do recurso para: a) afastar a essencialidade do bem, permitindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão; a.1) Subsidiariamente, pede a realização da perícia a fim de constatar se o bem é essencial às atividades da Agravada; b) afastar a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé; b.1) Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual a título de multa e que a base de cálculo seja o valor atribuído à causa da Ação de Busca e Apreensão n.° 1010872-36.2021.8.11.0003; c) afastar a condenação dos Agravantes ao pagamento de indenização pelos supostos prejuízos sofridos pelo Agravado, bem como em relação aos honorários.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 118527479).

As Contrarrazões foram apresentadas ID. 111351476.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso a fim de anular a decisão agravada de ID. 67119045 (ID 127977687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a empresa
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP
formulou pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 01/12/2020, ocasião em que foi determinada a suspensão de todas as ações e execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Em 11/05/2021, o Agravante Bradesco Administração de Consórcios LTDA ajuizou Ação de Busca e Apreensão do
“Caminhão Trator modelo: XF105 FTT 510a, PLACA: RAO9109, RENAVAM: 01219053624”, cujo pedido liminar foi deferido em 25/05/2021.

Em 30/05/2021, foi prorrogado o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Nos autos da Recuperação Judicial, a Recuperanda formulou pedido para declarar a essencialidade do bem apreendido e para determinar a restituição do veículo apreendido em 10/06/2021 (ID. 57728882 – ação principal).

No mesmo dia (10.06.2021), o Juízo recuperacional acolheu o pleito e determinou a suspensão da Ação de Busca e Apreensão e, via de consequência, ordenou a restituição do veículo apreendido à Agravada
(ID. 57812859 – ação principal).

Na sequência, a Agravada requereu a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que, mesmo cientes do processamento da recuperação judicial e do período de blindagem, manejaram a Ação de Busca e Apreensão visando expropriar bens essenciais às suas atividades (ID. 60793292 – ação principal).

Alegou ter sofrido danos enquanto não esteve na posse do bem, ou seja, entre a data da apreensão (10/06/2021) e devolução do caminhão (24/06/2021), e que deixou de faturar o valor de R$ 53.475,80 (cinquenta e três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Pleiteou a indenização dos prejuízos e despesas, além de honorários advocatícios.

O Juiz de primeiro grau determinou a intimação do Administrador Judicial para manifestar sobre o pedido da Recuperanda.

Ato contínuo, decidiu pela condenação dos Agravantes nestes termos
(ID. 67119045 – ação principal)
:

Ante tal, acolho o pedido da recuperanda e
CONDENO
a credora BRADESCO CONSÓRCIOS ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo no montante correspondente a 10% sobre o valor corrigido da causa; bem como a
CONDENO
a indenizar a recuperanda pelos prejuízos que esta sofreu, demonstrados na petição de Id. 60793292; e a
CONDENO
, ainda, a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas efetuadas pela recuperanda em razão das ações indevidamente interpostas.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Instrumental em que requerem a reforma das decisões (
ID. 57812859 e ID. 67119045
).

De proêmio, os Agravantes suscitam preliminar de nulidade e asseguram que o ato judicial que condenou-os ao pagamento de multa por litigância de má-fé foi proferido sem que fossem intimados, e por essa razão a decisão de
ID. 67119045
deve ser anulada por inobservância do art. 10 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Estadual tem entendimento pacificado no sentido de que o Juiz singular não pode decidir a lide com fundamento em alegações e documentos que a parte não teve oportunidade de se manifestar.

Com efeito,
“O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo”
. (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

O posicionamento do STJ decorre da interpretação do art. 10 do CPC, o qual trouxe a vedação à decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

Nessa linha de raciocínio, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido é a redação do artigo 9.o da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida.

A inobservância do princípio da não surpresa ofende de forma direta os princípios do contraditório e ampla defesa.

No caso sob exame, a Agravada requereu a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que, mesmo cientes do processamento da Recuperação Judicial e do período de blindagem, manejaram Ação de Busca e Apreensão visando expropriar bens essenciais às suas atividades. Alegou, por fim, que sofreu graves prejuízos, razão pela qual requereu a reparação dos danos.

Verifica-se, outrossim, que para subsidiar suas alegações foram acostados ao caderno processual documentos novos, dentre eles, despesas com hospedagem e gastos com diligências. Além disso, informou que deixou de lucrar R$ 53.475,80 (cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Para chegar a este montante, alegou ter utilizado como parâmetro outro veículo que faz o mesmo tipo de frete que o caminhão apreendido.

Inobstante o encarte de documentos novos e do petitório, aos Recorrentes não foi oportunizada manifestação, sobrevindo a cominação de multa ora impugnada.

Com efeito, ressai dos autos que apenas o Administrador Judicial foi intimado para ofertar manifestação.

Importante ressaltar que a observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Julgador.

Assim, ainda que o Juiz entenda que é caso de condenação por litigância de má-fé, deveria intimar os Agravantes para manifestar sobre os pedidos da Recuperanda e, somente após, proferir decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONDENADA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS – PREJUÍZO CONSTATADO – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Reconhece-se a existência de cerceamento de defesa quando há condenação da parte nas penas da litigância de má-fé a pretexto de induzir o juízo a erro sem lhe oportunizar o esclarecimento de fatos de alta indagação, prolatando decisão surpresa e lhe cominando multa. (TJ-MG – AI: 0286498-49.2021.8.13.0000, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022).

Assim, considerando que a decisão invectivada foi proferida sem oportunizar o contraditório, é forçoso reconhecer que deve ser anulada
, para que, primeiramente, dê-se vista aos Agravantes.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
Dou Provimento
ao recurso, anulo a decisão de ID. 67119045 (ação principal) e determino sejam intimados os Agravantes para apresentar manifestação sobre a petição e os documentos novos encartados pela parte Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022